Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-59.2021.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-59.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), SABRINA ESCOLA DA SILVA - CPF: 025.882.371-26 (APELADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
.
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Direito civil e processual civil. Plano de saúde. Cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. Cobertura negada sob alegação de caráter estético. Dano moral.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear integralmente cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da recusa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico especialista, sob a alegação de serem procedimentos estéticos, e a existência de cerceamento de defesa por não ter sido coletado o pedido de produção de provas periciais pela ré.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide com base em elementos probatórios suficientes nos autos, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Cirurgias plásticas pós-bariátricas com especificamente reparadora, prescritas por médico especialista, são cobertas pelos planos de saúde, conforme consolidada do STJ (Tema 1.069).

5. A recusa de cobertura de cirurgias com caráter reparador, justificada como meramente estética pela operadora de saúde, configura abuso contratual, já que afeta a saúde do paciente e não se limita a fins de embelezamento.

6. A recusa indevida de cobertura gera danos morais, vistos que agravam o sofrimento e aflição do seguro em condições de vulnerabilidade física e psicológica.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, quando prescritas por médico especialista, sendo ilegítima a recusa sob alegação de procedimento estético. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja proteção por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência”
(Proc. nº
1000457-59.2021.8.11.0046
), ajuizada contra a apelante por SABRINA ESCOLA DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a Cooperativa/ré a autorizar e/ou custear
“integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de (i) 30602122 – Plástica mamária feminina não estética com prótese (2x); (ii) 30101271 – Dermolipectomia para correção de abdome em avental (x1); (iii) 31009050 - Diástases dos retos abdominais – tratamento cirúrgico (x1); (iv) 30101190 – Correção de Lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (x2); e (v) 30212189 – Correção de lipomatose (x2), exatamente conforme determinação médica”
e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 8 mil; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 245371695).

A Cooperativa/ré/apelante, em sede preliminar, alega que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica, a qual seria indispensável para determinar se os procedimentos pleiteados possuem caráter estético ou reparador, argumentando que somente um perito judicial imparcial poderia apresentar os elementos técnicos necessários para um julgamento adequado, reforçando a imprescindibilidade da prova, conforme estabelece o Tema 1.069 do STJ.

Quanto ao mérito, a apelante defende que a sentença contrariou a legislação de saúde suplementar e as cláusulas contratuais, ao determinar a cobertura de procedimentos que não constam no rol da ANS e que possuem natureza estética, sustentando que o rol da ANS deve ser interpretado como taxativo e que a ampliação indevida da cobertura afronta a Lei Federal nº 9.656/1998, além de comprometer o equilíbrio contratual, argumentando ainda que a legislação exclui expressamente a cobertura de procedimentos estéticos, o que torna inaceitável a interferência judicial que desvirtua os termos contratados.

Adicionalmente, a apelante contesta a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, afirmando que agiu no exercício regular de seu direito, sem qualquer prática ilícita, ressaltando que a negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral e que o valor arbitrado é excessivo, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, preferencialmente, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, e os autos retornem à instância de origem para a devida instrução processual, ou, então,
reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id. nº 245371700).

Nas contrarrazões, a autora/apelada a refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 245371705).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

A Unimed alega que teve seu direito de defesa cerceado porque o MM. Juiz julgou o feito antecipadamente, ignorando os pedidos de produção de prova pericial expressamente solicitados na contestação e em manifestação posterior, sob o fundamento de que seriam desnecessárias outras provas, causando-lhe notório prejuízo ao (seu) exercício de ampla defesa, sobretudo porque desconsiderou a imprescindibilidade de realização de perícia médica a fim de constatar se as cirurgias indicadas à autora são para fins reparadores ou estéticos.

Ocorre que, conforme entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ, “
o juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg., em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

E nos termos do art.
4
93
do
CPC
, se, após o ajuizamento da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença realmente foi proferida sem analisar o pedido de produção de prova pericial formulado pela ré/apelante, mas porque as provas que instruem os autos já autorizavam o julgamento da lide naquele momento e com o acervo probatório que o magistrado dispunha para a devida análise da questão posta.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas”
(CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344)
.

O julgador tem o dever-poder de desprezar a produção de provas desnecessárias e/ou redundantes, e, conquanto as partes (advogados) batam com insistência na tecla de que o discernimento quanto à utilidade e cabimento deste ou daquele elemento de prova não pode ficar exclusivamente à mercê do que se passa na cabeça do julgador, a verdade é que as coisas não poderiam ser de outra forma, pois, do contrário, ou seja, se o juiz estivesse obrigado a esticar a instrução para produzir toda e qualquer prova requerida pelos litigantes, o processo judicial não teria fim, daí porque o legislador optou por outorgar ao magistrado a prerrogativa de discernir privativamente sobre o cabimento das provas cabíveis e necessárias à integralização da cognição, dispondo, ao lado disso, vários outros incentivos para que a lide seja julgada o mais breve possível, inclusive em função do mandamento constitucional da duração razoável do processo. É questão de escolha política do legislador.

Assim, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória, nada impede que se julgue a causa com base nos elementos probatórios disponíveis no caderno processual, tal como aconteceu no presente caso.

Isso posto,
rejeito
a preliminar.

V O T O (Mérito)

Nos autos consta que o médico da autora, Dr. Marcel Noronha Gonzaga (CRM-MT 8721), recomendou a realização de dois procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, o primeiro consiste na
“dermolipectomia abdominal”
associada à
“correção de diástase”
e
“lipoaspiração corporal”
, já o segundo refere-se à realização de
“mamoplastia com implantação de próteses de silicone”
em ambas as mamas (cf. doc. Id. nº 245371651).

A Unimed negou a cobertura dos procedimentos alegando que a
“correção de diástase dos retos abdominais”
não foi autorizada por falta de justificativa médica para sua realização, além disso, argumentou que, quando o código principal do procedimento não atende aos critérios estabelecidos pelas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT), esse código perde seu significado, quanto aos demais procedimentos, como
“plástica mamária”
,
“correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocantérica”
em membros superiores e inferiores, e
“correção de lipomatose”
, a operadora justificou que eles não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme mencionado no documento Id. nº 245371656.

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4º do CDC, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Esse entendimento está sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

É cediço que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida, o maior bem de todos com defesa suprema estabelecida na Carta Magna:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se do texto constitucional, portanto, que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre aqueles que os indivíduos ostentam (artigo 5º da CF). Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, como o agravamento de saúde e até mesmo a morte.

Ainda, destaco que a

2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que operadoras de plano de saúde são obrigadas a custear cirurgia plástica reparadora ou funcional após uma bariátrica.

Ademais, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica,

não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária outrora acometida de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

(...)

Na presente ação, a requerente comprovou seu direito através de laudos médicos indicando a necessidade de realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: (i) 30602122 – Plástica mamária feminina não estética com prótese (2x); (ii) 30101271 – Dermolipectomia para correção de abdome em avental (x1); (iii) 31009050 - Diástases dos retos abdominais – tratamento cirúrgico (x1); (iv) 30101190 – Correção de Lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (x2); e (v) 30212189 – Correção de lipomatose (x2).

Sendo assim, vislumbro assistir razão ao pedido da autora.

Quanto ao dano moral, há que ser reconhecido.

O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a indenização. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493).

Considerando o lapso temporal decorrido desde que a requerente solicitou a realização dos procedimentos pela primeira vez, restou provada a ofensa e o dano moral, sendo sua reparação impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil.

(...)

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil nas suas relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido.

Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e:

1. CONDENO a requerida para que autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de (i) 30602122 – Plástica mamária feminina não estética com prótese (2x); (ii) 30101271 – Dermolipectomia para correção de abdome em avental (x1); (iii) 31009050 - Diástases dos retos abdominais – tratamento cirúrgico (x1); (iv) 30101190 – Correção de Lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores (x2); e (v) 30212189 – Correção de lipomatose (x2), exatamente conforme determinação médica.

2. CONDENO a requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a autora de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, visto que sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC (...)”.

Não há qualquer reparo possível aos fundamentos da r. sentença, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à procedência do pedido autoral, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição do eg. STJ, consolidada pelo Tema nº 1.069, que sedimentou a jurisprudência no seguinte sentido:

“Desse modo, quer se adote os critérios de superação estabelecidos pela Segunda Seção (EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), quer se considere os parâmetros trazidos pela novel legislação (Lei nº 14.454/2022), chega-se à conclusão de que cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de plano de saúde. (...)

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente
aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente
.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada. (...)

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente. (...)

Enfim, havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou de que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”.

Constata-se, assim, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a negativa de cobertura para tratamento cirúrgico só é legítima quando este se destina exclusivamente a fins estéticos, o que não se aplica ao caso em questão, os procedimentos de
“dermolipectomia abdominal”
com
“correção de diástase”
e
“lipoaspiração corporal”
, bem como a
“mamoplastia com implantação de próteses de silicone”
, foram classificados pelo médico assistente da autora como cirurgias reparadoras, tais intervenções visam tratar
“deformidade abdominal devido ao excesso de pele”, “mamas com ptose severa (grau 3) e significativa perda de volume”
, além de “
dermatite infecciosa nas dobras de pele do abdômen e das mamas”
(cf. Id. nº 245371651).

E, conquanto a Unimed defenda veementemente que os procedimentos cirúrgicos prescritos à autora/apelada
“são para fins estéticos”
, o acúmulo de tecido epitelial no abdome e mamas foi ocasionado pela perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica, sendo, por conseguinte, consequência do procedimento anterior realizado.

A cobertura para tratamento da obesidade deve englobar todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente, não se mostrando cabível ao plano de saúde recusar-se a cobrir determinado procedimento indicado por especialista, ao argumento de se tratar de tratamento estético, até mesmo porque, a escolha da terapêutica mais adequada cabe ao médico que acompanha cada caso, o qual buscará a maior possibilidade de recuperação, não competindo à operadora ingerência nesse sentido.

Portanto, é ilegítima a recusa da cobertura securitária para cirurgia plástica de retirada de excesso de pele pós-gastroplastia, por não se tratar de procedimento meramente estético, mas sim funcional e reparador, necessário à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento da saúde da autora/apelada.

Sobre o tema, o eg. STJ já adotou o posicionamento no sentido de que “‘
tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia’
” (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015)”.(AgInt no AREsp 1693523/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020), afinal
, a dermolipectomia e mamoplastia não se qualificam como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - AgInt no REsp 1886340/SP, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Com relação aos danos morais, situações idênticas a que é agora analisada nestes autos (infelizmente) abarrotam o Judiciário cotidianamente, já tendo o STJ decidido que
, embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais
, “é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada
”

(STJ – 3ª Turma – REsp nº 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora/apelada em razão de caprichosa negativa da ré/apelada ficou apenas no plano do mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar qualquer lesão com aptidão de ensejar reparação, pois, não há sombra de dúvida de que a recusa imotivada impediu a realização das cirurgias reparadoras e certamente gerou grave abalo psicológico/moral, além do sentimento de frustração, ansiedade, angustia, mormente na hipótese em que se trata de pessoa que já estava com a saúde debilitada, todos esses aspectos que são mais do que suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

Sobre o valor da indenização
, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O valor indenizatório fixado pela sentença em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
é razoável e ajustado às particularidades do caso em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, não tendo sido apontado qualquer fundamento relevante que convença quanto à dita desproporcionalidade do
quantum
, mormente porque os argumentos da apelante são absolutamente genéricos, nada dizendo sobre os fatos efetivamente ocorridos com a autora/apelada, e tomados como parâmetros para apuração da justa condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025